Tribunal: TJDFT
Processo: 0713666-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ANALISTA EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO. PROVA DISCURSIVA. NOVA CORREÇÃO. ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DENIFIDOS NO ESPELHO DE CORREÇÃO. MAJORAÇÃO DA NOTA E RECLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.
1. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela a quem compete corrigir a suposta ilegalidade, conforme inteligência do art. 6.o, § 3.o, da Lei n. 12.016/2009.
2. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado à proteção de “direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, (artigo 1o, da Lei n.12.016/2009 c/c art. 5o, inciso LXIX, da CF).
3. Cabe ao Poder Judiciário examinar a legalidade dos atos praticados na realização do concurso, sem que tal situação importe em invasão ao mérito administrativo, pois todo e qualquer ato administrativo está sujeito a controle de legalidade. Outrossim, a jurisprudência do STF permite, excepcionalmente, o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame (RE 632.853).
4. Em questões de concurso público, a revisão de casos teratológicos se refere, exclusivamente, às hipóteses de erro perceptível de plano, em que não há necessidade de qualquer exercício de valoração dos critérios de avaliação.
5. Na hipótese, após determinação judicial concedida liminarmente, as autoridades impetradas procederam com nova correção da questão discursiva questionada, tendo sido, outrossim, devidamente atribuído ao impetrante a nota correspondente àquela existente no espelho de correção disponibilizado pela banca examinadora.
6. Os critérios de avaliação adotados pela banca examinadora e a valoração da metodologia do cálculo utilizado para alcançar o gabarito definitivo de questão estão devidamente definidos e fundamentados, de modo impor à banca examinadora alteração destes critérios, pela via judicial, encontra óbice na posição vinculante do Supremo Tribunal Federal.
7. Segurança concedida em parte.